Tribunal: TJMT
Processo: 1006871-96.2021.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006871-96.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JOSE ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 395.530.941-04 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No:
1006871-96.2021.8.11.0006

RECORRENTE: JOSÉ ROSA DE OLIVEIRA.

RECORRIDO: município de CÁCERES.

Data de Julgamento: 09 a 12/09/2024.

súmula de julgamento – ART. 46 DA LEI No 9.099./1995

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL – ALEGADA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – PROVA TESTEMUNHAL E MATERIAL INSUFICIENTES – INCERTEZA QUANTO À ORIGEM DO INCÊNDIO – ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO NÃO DESINCUMBIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, i, DO cpc – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante em desfavor da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (id. 225398150).

2.

O recorrente alega que a responsabilidade do recorrido pelo incêndio que atingiu sua propriedade foi devidamente comprovada.

Afirma que a sentença incorreu em erro ao desconsiderar o nexo de causalidade, já que as provas materiais e testemunhais produzidas demonstram que os caminhões do recorrido depositaram dejetos na propriedade vizinha e atearam fogo, que posteriormente se alastrou, atingindo suas plantações e cercas.

Ressalta que o relatório policial e o depoimento da testemunha reforçam a conclusão de que o incêndio iniciou na propriedade do recorrido, sob responsabilidade de seus funcionários. Assim, pugna pelo provimento do recurso interposto.

3.

O reclamado apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), seja em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, vê-se que o incêndio na propriedade do recorrente é fato incontroverso. Contudo, conforme salientado na sentença recorrida,
não foi demonstrado o nexo de causalidade entre a ação dos agentes municipais e o dano sofrido
.

6.

A prova testemunhal trazida aos autos não foi clara ou contundente a ponto de vincular diretamente os agentes públicos ao incêndio que atingiu a propriedade do demandante,

7.

Além disso, o próprio depoimento da testemunha não esclareceu quem teria efetivamente ateado fogo na propriedade vizinha, sendo, portanto, insuficiente para comprovar que os agentes municipais foram os responsáveis diretos pelo dano.

8.

Ressalta-se que a testemunha afirmou que o terreno do ente municipal possui cerca vazada, podendo terceiro, que não agentes públicos, acessarem o local. Consignou, ainda, que outras pessoas filmaram quem colocou fogo no terreno do município. Porém,
nenhuma filmagem nesse sentido
(de o agente causador colocando fogo)
foi trazida aos autos
.

9.

O que se tem nos autos são filmagens do fogo consumindo a área de propriedade municipal,
mas não de quem efetivamente ateou fogo no local
.

10.

Assim, vê-se que o recorrente
não
se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do CPC e, por consequência, diante da ausência de provas robustas quanto ao nexo de causalidade, imprescindível para a responsabilização do ente público, a sentença recorrida merece ser mantida em sua integralidade.

11.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

12.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024